Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REPARAÇÃO DE DANOS. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOTA FISCAL. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
2. A obrigação de reparar o dano é efeito automático da condenação e está prevista expressamente no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal.
3. Havendo pedido expresso do Ministério Público e sendo oportunizado à Defesa manifestar-se sobre o valor do dano sofrido pela vítima, torna-se imperativa a fixação de indenização nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mostrando-se razoável, ainda, a fixação do valor mínimo no mesmo montante do prejuízo material suportado pela vítima, a ser devidamente atualizado.
4. Constatado que a quantia fixada pelo juízo a quo foi devidamente comprovada através da nota fiscal do bem subtraído, e não havendo controvérsias em relação ao valor dano material, não há que falar em redução do quantum.
5. Recurso conhecido e não provido.